Tribunal: TJMT
Processo: 0003142-39.2013.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003142-39.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DOMINGAS FARIAS - CPF: 013.858.171-19 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A.F.S.P (APELANTE), MARIA DOMINGAS FARIAS - CPF: 013.858.171-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÃNSITO EM VEÍCULO OFICIAL. MORTE SERVIDOR PUBLICO. EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDENCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Não há relação de causa e efeito entre o dano e a conduta atribuída ao Estado, restando, comprovado por intermédio de prova pericial que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARIA DOMINGAS FARIAS
e
A.F.S.P.
, contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada pelas apelantes contra o ESTADO DE MATO GROSSO
, e condenou as requerentes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão do benefício da gratuidade da justiça (ID Num.2812985/2812986).

A ação foi proposta em virtude do óbito do Sr. MICHEL JEAN RODRIGUES SOUSA PEREIRA, esposo e pai das autoras, em 21/12/2012, decorrente de acidente com viatura do Sistema Penitenciário do Estado conduzida pela vítima.

Nas razões recursais, as apelantes afirmam que não restou comprovada a culpa da vítima pelo acidente, que o condutor era servidor público e estava trabalhando, cabendo a reforma da sentença para procedência das indenizações (ID num. 2812987).

Em contrarrazões, o recorrido rebate as alegações do apelo (ID Num.2812991).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID Num.3734756).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelas partes requerentes, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, com fundamento na culpa exclusiva da vítima.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Após análise dos autos, verifica-se que não assiste razão as recorrentes.

Do Laudo Pericial n° 02-04-07-00343/2012, elaborado pela POLITEC, verifica-se que a pista estava em bom estado de conservação, que o veículo no momento dos exames apresentava externamente boas condições de conservação, com os pneus em condições de trafegabilidade, concluindo que:

“
10- CONCLUSÃO

Assim, face do exposto, baseados nos vestígios materiais encontrados no local, permite ao Perito concluir
que o veículo Palio Weekend por razões que não se pode precisar nas circunstancias mencionadas, perdeu sua direção e estabilidade, com derivação para esquerda, e associado ao excesso de velocidade,
saiu da pista e experimentou uma sequência de capotamento .(...)”
(ID Num.2812946/2812951)

Há ainda Laudo de Exame do Veículo Oficial conduzido pela vítima, n° 02-08-000253/2013, que concluiu
“(...)
ausência de avarias ou danos aparentes nos sistemas mecânicos
acima citados e que os danos apresentados no momento dos exames era sugestivos de terem sido produzidos no momento do acidente. (...)”.
(ID Num. 2812977/2812978)

Forçoso concluir que o motorista trafegava sem a prudência necessária, sendo essa ação suficiente para quebrar o nexo de causalidade existente entre o fato e o dano sofrido.

Portanto, não há relação de causa e efeito entre o dano e a conduta atribuída ao Estado, restando, comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo.

Em casos similares, já decidiram os Tribunais Pátrios:

“Apelação cível. Ação de indenização por ato ilícito. Agravo retido. Ilegitimidade passiva configurada.
Acidente de trânsito envolvendo motocicleta e ônibus do transporte público. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.
Ônibus que transitava em velocidade compatível para o local. Motociclista que não adotou as cautelas necessárias para mudança de pista.
Culpa exclusiva da vítima configurada. Excludente de responsabilidade
. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração. Agravo retido provido.Recurso de apelação desprovido. 1. (...0. 2. Em que pese a aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço de transporte público, há que se verificar a existência ou não de alguma hipótese de exclusão da responsabilidade. 3. Através da prova oral, restou devidamente comprovado que o ônibus no momento do acidente não estava em excesso de velocidade. 4. Analisando o conjunto probatório nos autos, conclui-se que o ônibus trafegava pela mesma pista, sem mudança de faixa, e que foi a conduta do motociclista a determinante para a ocorrência do acidente, uma que deixou de tomar as cautelas necessárias ao desviar do carro em sua frente. 5. Com o desprovimento do recurso de apelação, é de se majorar a verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil”.
(TJPR - 8a C.Cível - 0056348-34.2011.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 06.02.2020) (TJ-PR - APL: 00563483420118160001 PR 0056348-34.2011.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 06/02/2020, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2020)

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. IMPRUDÊNCIA. MOTORISTA. EXCESSO DE VELOCIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. A jurisprudência pátria tem assentado a possibilidade jurídica do pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal quando demonstrada a ação ou omissão imputável ao ente público no tocante à conservação e sinalização da rodovia, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (nos termos do art. 37, § 6o, CF/88). A responsabilidade estatal por ato omissivo é subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo).
Configurada a imprudência do condutor do veículo acidentado ao trafegar em velocidade incompatível, trata-se o caso de exclusão da responsabilidade objetiva do Estado por fato exclusivo de terceiro, o qual rompe o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o evento danoso, imputando ao terceiro - no caso a condutora do veículo
- a responsabilidade total pelos danos decorrentes do acidente. Assim, caracterizada a culpa exclusiva da vítima, não é devida indenização”.
(TRF-4 - AC: 50026069520144047203 SC 5002606-95.2014.404.7203, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 19/05/2016, QUARTA TURMA) Destaquei.

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
QUE CULMINOU NO ÓBITO DO COMPANHEIRO E PAI DOS AUTORES.
OCORRÊNCIA DO EVENTO ATRIBUÍDA A MÁ SINALIZAÇÃO DA VIA POR PARTE RÉU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO QUE NÃO ISENTA O AUTOR DA DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO, A FIM DE CONFIGURAR A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO EVENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REFERIDO LIAME CAUSAL, NO CASO CONCRETO. NARRATIVA EXPOSTA NA INICIAL QUE NÃO É CORROBORADA PELO CONTEÚDO PROBATÓRIO ARROLADO AO CADERNO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. "Na teoria da responsabilidade civil objetiva, resta configurado o dever de indenizar do ente público quando constatado o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público" (AC n. 2013.000049-5, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Francisco Oliveira Neto). HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DO ART. 85, § 11, DO CPC. V”
(TJ-SC - AC: 03003723120148240036 Jaraguá do Sul 0300372-31.2014.8.24.0036, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 11/06/2019, Segunda Câmara de Direito Público) Destaquei.

Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isso posto,
DESPROVEJO o Recurso
interporto por
MARIA DOMINGAS FARIAS
e
A.F.S.P.
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020